Tribunal: TJSP
Processo: 2091780-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
r 1197/2013. Não há obrigação de fazer a cumprir, restando tão-só os efeitos pecuniários que vão do ajuizamento doação mandamental à incorporação da vantagem em cumprimento à determinação da referida lei. Recurso não provido, com expressa revogação de medida antecipatória e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 11, em dois pontos percentuais.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091780-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Policial Militar. ALE. Incorporação. Imposta em mandado de segurança, impetrado em 2012, para todos os efeitos legais. Efetivada por imposição da Lei Complementar 1197/2013. Não há obrigação de fazer a cumprir, restando tão-só os efeitos pecuniários que vão do ajuizamento doação mandamental à incorporação da vantagem em cumprimento à determinação da referida lei.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Policial Militar. ALE. Incorporação. Imposta em mandado de segurança, impetrado em 2012, para todos os efeitos legais. Efetivada por imposição da Lei Complementar 1197/2013. Não há obrigação de fazer a cumprir, restando tão-só os efeitos pecuniários que vão do ajuizamento doação mandamental à incorporação da vantagem em cumprimento à determinação da referida lei. Recurso não provido, com expressa revogação de medida antecipatória e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 11, em dois pontos percentuais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091780-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ESCAMES, são agravados CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091780-89.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35323
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2091780-89.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALEXANDRE ESCAMES
AGRAVADOS: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Policial Militar. ALE.
Incorporação. Imposta em mandado de segurança,
impetrado em 2012, para todos os efeitos legais.
Efetivada
por
imposição
da
Lei
Complementar
1197/2013. Não há obrigação de fazer a cumprir,
restando tão-só os efeitos pecuniários que vão do
ajuizamento doação mandamental à incorporação da
vantagem em cumprimento à determinação da referida
lei. Recurso não provido, com expressa revogação de
medida antecipatória e majoração dos honorários
advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 11,
em dois pontos percentuais.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 19 de março de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Maria
Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, que acolheu impugnação, em cumprimento de
sentença, relativo à vantagem de Adicional de Local de Exercício, sobre não ter sido
exigido cumprimento de obrigação de fazer, ademais descabida porque a vantagem
foi incorporada aos vencimentos, por determinação da Lei Complementar 1197/2013,
tendo fixado honorários advocatícios no valor mínimo do artigo 90 do Código de
Processo Civil em vigor, sobre a diferença entre o valor correto, zero, e o valor
executado, R$ 43.676,89, observado eventual benefício da gratuidade, fls. 40/41.
Busca o agravante o cumprimento da obrigação de fazer
por não constar do holerite a incorporação do ALE no salário, fls. 01/16.
Foi concedida antecipação da tutela recursal para afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091780-89.2020.8.26.0000
3
a extinção e determinar o prosseguimento da execução, fls. 47/48.
Recurso respondido, fls. 52.
É o relatório.
Segurança denegada em primeiro grau, sentença
proferida em 25 de julho de 2012, fls. 17/28, reformada e grau de apelação, julgada
em 06 de março de 2013 (não consta dos autos, acessado no sistema), que
determinou incorporação do ALE ao salário base para todos os efeitos legais, com
efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação, embargos de declaração
rejeitados, em 03 de junho de 2013, com expressa referência à Lei Complementar
1197/2013, fls. 29/32, certificado em 21 de março de 2016 que não foi interposto
agravo de despacho denegatório do recurso interposto, fls. 03.
Destarte, a ação mandamental foi ajuizada em 2012,
processo 0024690-17.2012.8.26.0053, antes, portanto, da Lei Complementar
1197/2013, que determinou a incorporação da vantagem aos vencimentos, com
automática repercussão sobre todas as demais vantagens derivadas do vencimento
base, o que atende à determinação do julgado de incorporação para todos os efeitos
legais.
Incorporada aos vencimentos, a vantagem deixou de
existir, por isso não sendo mencionada nos demonstrativos de pagamento.
Assim, não há obrigação de fazer a cumprir, restando tão-
só os efeitos pecuniários que vão do ajuizamento da ação mandamental à
incorporação da vantagem em cumprimento da referida Lei Complementar 1197/2013.
Recurso, portanto, não provido, com expressa revogação
de medida antecipatória e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 11, em
dois pontos percentuais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091780-89.2020.8.26.0000
4
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator